Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Não cabimento. Agravo interno contra decisão da Presidência. Negativa de seguimento a recurso especial. Taxatividade mitigada. Artigo 1.015 do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1.696.396/MT (Tema 988).
2. A decisão saneadora proferida pelo juízo de primeiro grau indeferiu a produção da prova oral requerida pela agravante, sob o argumento de que referida demonstração seria prescindível diante da ordem de realização da perícia técnica.
3. A agravante sustenta que a controvérsia exige comprovação contextual, fática e subjetiva, e que o indeferimento da prova oral cerceia o direito de defesa, obstando o exercício do contraditório.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão saneadora que indeferiu a produção de prova oral pode ser impugnada por agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se houve ofensa aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir
5. A decisão combatida não apreciou a tese de negativa de vigência dos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, sob a perspectiva do regime dos recursos repetitivos, afastando a viabilidade do agravo interno.
6. A via do agravo interno é adequada apenas para combater a negativa de seguimento do especial, fundada na conformidade da decisão recorrida com o precedente do STJ, estabelecido no REsp 1.696.396/MT (Tema 988).
7. No caso concreto, a decisão saneadora fundamentou ser desnecessária a prova oral requerida, entendendo ser a prova pericial o meio adequado para perquirir acerca dos vícios de construção.
8. A decisão saneadora não se trata de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, possuindo rito de impugnação específico.
9. Não comprovada urgência ou inutilidade que justifique a reforma imediata da decisão que indefere a produção de prova oral, não se aplica a exceção quanto à taxatividade do cabimento do recurso de agravo.

IV. Dispositivo
10. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido